Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-25.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. ACERVO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FURTO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO DO BEM. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

I - Não há que se falar em ausência de prova da autoria dos crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, quando a vítima narra as diversas agressões e ameaças que sofreu ao longo de toda a noite e madrugada em que permaneceu na residência do réu, que a impediu de sair mesmo após pedidos dela, da irmã e da genitora dele, sendo a narrativa corroborada por laudo pericial.

II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave suficiente para abalar a sua tranquilidade, não sendo possível excluir a responsabilidade penal de quem a profere em estado de ira, pois a jurisprudência se consolidou no sentido de que tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta.

III - Não comprovado o intuito de se apossar definitivamente de coisa alheia móvel, é atípico o delito de furto imputado na denúncia, determinando-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

IV - Não há que se falar em consunção quando o delito de ameaça é praticado após as agressões perpetradas, tratando-se de condutas autônomas, não havendo liame que comprove que uma foi meio utilizado para a prática da outra.

V - A prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e cárcere privado, todos com emprego de faca, configura maior reprovabilidade da conduta e maior intensidade do dolo do agente, o que justifica a majoração da pena-base em razão da análise negativa da culpabilidade.

VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.